Tribunal: CARF
Processo: 13888.722168/2014-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.722168/2014-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.072 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
UNIMED DE PIRACICABA SOC COOP DE SERVIÇOS MÉDICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/10/2010
IRRF. CONTRATOS NA MODALIDADE PRÉ-PAGAMENTOS.
Somente a partir da edição Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de
dezembro de 2013, é que restou pacificado definitivamente o entendimento
acerca da desnecessidade de retenção e recolhimento do IRRF nos pagamentos
decorrentes dos contratos de planos de saúde denominados de pré-pagamento,
avenças estas que são comercializadas pelas cooperativas de trabalho médico.
Tem cabimento a continuidade da análise do direito creditório pleiteado
indicado no Per/DComp referente ao pagamento a maior de IRRF, código
3280, efetuado anteriormente ao ano-calendário de 2013.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para afastar o óbice jurídico à compensação dos
valores de IRRF, em relação a contratos pré-fixados, e determinar o retorno dos autos à Unidade
de Origem, para prosseguir na análise em relação a estes devendo o rito processual ser retomado
desde o início, dado que o tema em tela à época das retenções sofridas pela Recorrente somente
foi pacificado a partir da edição da Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva. Ausente o Conselheiro
Márcio Avito Ribeiro Faria.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.722168/2014-97
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.072 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722168/2014-97

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-46.338, proferido pela 6a
Turma da DRJ/FNS, em 30 de março de 2020, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
“O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório no 416 - DRF/Piracicaba, de 13/08/2014, que não homologou as
compensações declaradas no PER/DCOMP no 30759.74463.191110.1.3.05-0743 (fls.
693 a 699).
Em tal DCOMP, a contribuinte intenta compensar débitos de IRRF incidente sobre
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício (código de recolhimento 0588),
apurado em outubro de 2010, com crédito decorrente de retenções de Imposto de Renda
incidente sobre pagamentos efetuados por pessoas jurídicas (código de receita 3280),
nos termos do §1o do art. 652 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, então
vigente.
A autoridade administrativa, ao iniciar a apreciação de tal compensação, apontou que “o
crédito em análise deve necessariamente decorrer de IRRF incidente sobre pagamentos
efetuados por pessoas jurídicas a “cooperativas de trabalho, associações de
profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados
por associados destas ou colocados à disposição” (art. 652, caput, do Decreto
3.000/99)”.
Em decorrência de tal particularidade, a interessada foi intimada a apresentar as faturas
relativas aos pagamentos que deram origem às retenções de Imposto de Renda
informadas na DCOMP em exame. Em resposta a tal intimação, a contribuinte
apresentou as faturas solicitadas em mídia. Foram anexadas ao presente processo,
também, cópia de alguns contratos, por amostragem, firmados pela interessada com suas
fontes pagadoras.
O Auditor Fiscal destaca que as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas
a cooperativas de trabalho médico, na condição de operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrentes de contratos pactuados na modalidade de preço preestabelecido, que
estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, independentemente da
efetiva utilização dos serviços pelo segurado, da natureza dos serviços prestados, do
número de procedimentos realizados etc., não se confundem com as receitas decorrentes
da prestação de serviços profissionais de medicina ou correlatos, não se enquadrando na
hipótese prevista no caput do art. 652 do RIR. Consequentemente, as retenções de IRRF
que têm origem em pagamentos de mensalidade de planos de saúde na modalidade de
preço preestabelecido não podem ser utilizadas na compensação prevista no § 1° do art.
652 do RIR/99.
Concluída a análise das faturas e dos contratos apresentados, a autoridade administrativa
verificou os seguintes fatos: (...)
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.072 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722168/2014-97

Diante do exposto, foram excluídas do crédito informado na DCOMP as retenções de
IR na fonte não confirmadas ou que não decorreram de importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas em função de serviços pessoais dos cooperados
associados à interessada, no total de R$ 58.146,14.
Efetuando-se tais exclusões, não houve reconhecimento do direito creditório pleiteado e
consequente não homologação das compensações.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade, requerendo a reforma
do despacho decisório em comento, fundando seu pleito nas razões abaixo colacionadas,
em breve síntese (fls. 706 a 728).
Aponta-se que o Fisco teria desconsiderado que os contratos em pré-pagamento seriam
apenas uma das formas de repartir o risco da sinistralidade entre um grupo de usuários,
não afastando a figura de mera intermediadora da cooperativa em relação aos usuários
de planos e os cooperados, que seriam os efetivos prestadores de serviço.
Frisa-se que o prestador do serviço de medicina seria o próprio médico cooperado, e não
a cooperativa ("a cooperativa não presta serviços médicos aos usuários”). A função da
cooperativa de trabalho médico, neste esteio, residiria em otimizar a inclusão de tais
profissionais no mercado econômico, angariando pacientes para seus cooperados.
Assim, a cooperativa figuraria como mera intermediária em tal relação, destacando-se
que tal posição assumida pela cooperativa é que fundamentaria a possibilidade de
compensação veiculada no art. 652 do RIR/99.
A fiscalização, ao prestigiar o entendimento de que a compensação prevista no art. 652
do RIR/99 não se aplicaria à retenção de Imposto de Renda efetuada em decorrência de
contratantes em pré-pagamento / preço preestabelecido, teria demonstrado “evidente
falta de assimilação do que representam, no contexto de operação de planos de saúde,
os referidos conceitos, bem como a essência da relação entre a cooperativa e o
cooperado no que tange ao repasse da produção ao cooperado a partir de recursos
pagos pelo usuário, realidade esta que persiste tanto em uma quanto em outra
modalidade contratual”. A manifestante, além de cooperativa de trabalho médico,
possuiria características de operadora de planos de assistência à saúde, atuando por
conta e ordem do consumidor, recebendo e gerenciando os recursos recebidos dos
usuários e devolvendo-lhes tais recursos por meio de serviços de assistência à saúde,
prestados por terceiros. Logo, em ambos os aspectos, a manifestante figuraria “como
mera intermediária entre dois polos: os usuários dos planos de saúde e terceiros
(inclusive cooperados) efetivos prestadores de serviços de medicina, hospitalar,
laboratorial etc. Neste contexto, os serviços prestados pela Unimed Piracicaba de
representação do cooperado e administração de plano não se confundem com os
serviços profissionais prestados por terceiros, dentre os quais estão inseridos os
serviços de medicina. E isso independentemente da fatura emitida pela Manifestante
referir-se a preço fixo ou não”.
No tocante aos dois gêneros de planos de saúde (custo operacional e pré-pagamento), a
manifestante aponta que a normatização de ambos apenas estabeleceria “dois critérios
distintos de fixação de preço e repartição de risco, persistindo, em qualquer hipótese, a
representação do cooperado pela cooperativa, materializada através do objetivo maior
a que se propõe a entidade, qual seja, a captação de pacientes àqueles associados. Está
aí, exatamente em tal escopo representativo de seus cooperados, a classificação do ato
cooperativo, nos termos do artigo 79 da Lei n° 5.764/71. E que fique claro não ser
distinto tal objetivo societário quando se está a tratar de contratação em pré-
pagamento/preço pré-estabelecido. Tanto nas hipóteses de preço fixo quanto variável,
persiste o repasse de produção a partir do pagamento de recursos do usuário. A
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.072 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722168/2014-97

distinção está apenas na forma individualização da produção médica no momento do
pagamento da contraprestação pelo usuário”.
Indica a manifestante, ainda, que “a individualização da produção cabível a cada
cooperado, naturalmente, só se pode vislumbrar após a materialização do parâmetro
essencial no qual se assenta a distribuição de recursos pela cooperativa aos seus
associados, qual seja, o trabalho efetivamente realizado e não a expectativa deste. Não
se olvide, no entanto, que a Manifestante, mesmo diante da impossibilidade de antever
com exatidão os valores de produção a serem repassadas futuramente aos cooperados,
sempre buscou proporcionalizar os valores das faturas para a expectativa média de
produção, não recaindo a retenção sobre a integralidade das faturas emitidas”.
Aponta-se que tal procedimento calcar-se-ia no entendimento prestigiado no ADN
COSIT no. 01/93.
Aponta a manifestante que os repasses realizados a cooperados seriam atos
cooperativos, independentemente de se tratar da venda de planos de saúde, conforme
reiteradamente restaria reconhecido pelo STJ. Assim, “nas cooperativas de venda em
comum (trabalho, por exemplo), a definição do que é ato cooperativo não se norteia
pela origem do ingresso do recurso, nem mesmo se fixo ou variável, mas sim pela
destinação que a eles for conferida. Conforme visto, o direcionamento do artigo 652
do RIR é genérico para as cooperativas de trabalho, sem qualquer ressalva com
relação ao tipo de contrato sobre o qual recairia”.
Em decorrência da dificuldade de se quantificar, de antemão, o valor dos serviços
pessoais de cooperados nos contratos de valor predeterminado, os quais somente se
confirmarão ao final do mês ao qual se refere a mensalidade paga, e considerando-se a
ausência de norma expressa para disciplinar tal situação, diversas cooperativas
operadoras de planos de saúde, incluindo a manifestante, formularam consultas à
Receita Federal. Em resposta a tais questionamentos, a Receita Federal deixou claro
inexistir dever de retenção do Imposto de Renda na Fonte nos contratos efetuados na
modalidade de pré-pagamento (Solução de Consulta no 267 – SRRF08/DISIT).
Contudo, “se a fonte pagadora procedeu à retenção do tributo foi em respeito à
determinação da disposição do artigo 652 do RIR, cuja natureza é antecipatória do IRRF
posteriormente retido pela cooperativa sobre a produção repassada ao cooperado, este
rendimento tributável na pessoa física”, especialmente se tal retenção ocorreu antes da
data do recebimento da referida solução de consulta, quando ainda pairava a incerteza
sobre a aplicabilidade da comentada retenção nos contratos em pré-pagamento.
Não seria possível entender-se que as retenções na fonte objeto do presente litígio se
tratariam de antecipação do IRPJ devido pela própria cooperativa, pois “a Manifestante
não está sujeita à retenção do Imposto de Renda próprio (incidente sobre os atos não
cooperativos, ressalve-se), lembrando que o artigo 647 do RIR/99 (IRPJ) não faz
qualquer referência aos serviços de intermediação prestados por cooperativas de
trabalho operadora de planos de saúde”. Informa, também, que as faturas apontadas
como faltantes no Despacho Decisório foram apresentadas juntamente com a
manifestação de inconformidade, as quais comprovariam a ocorrência das respectivas
retenções nelas apontadas, independente da modalidade de formação de preço do
contrato (pré-pagamento ou custo operacional).
A ausência de informação de algumas retenções de Imposto de Renda em DIRF não
descaracterizaria a existência de crédito em relação a tais retenções, pois não se poderia
imputar à manifestante a responsabilidade de obrigação atribuída à terceiro.
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.072 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722168/2014-97

Requer, por fim, a reforma do despacho decisório para homologar integralmente a
compensação procedida, reservando-se ao direito de se manifestar acerca de quaisquer
elementos adicionais eventualmente suscitados pela fiscalização quanto à certeza do
crédito.
É o relatório.
Por sua vez, a 6a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório em discussão.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com o seguintes
argumentos:
“(...)
II - DO DIREITO
Da Natureza de Antecipação do IRRF/PF das Retenções sofridas dos Cooperados
- Possibilidade de Compensação nos Termos do Artigo 652 do RIR
O v. acórdão prolatado pela C. Turma de Julgamento ao julgar pela Inaplicabilidade do
§1° do artigo 652 do RIR/99 na ocorrência de comercialização de planos de saúde na
modalidade pré-pagamento resta equivocado, como restará fartamente demonstrado.
A recorrente é cooperativa de trabalho médico, atuando na catálise dás atividades de
seus cooperados (nos termos da Lei n.° 5.764/71), operando planos de saúde exatamente
para viabilizar a prestação de assistência médico-hospitalar pelos referidos profissionais
(nos termos da Lei n.° 9.656/98), sem fins lucrativos.
Nesta realidade, deve-se elucidar que o prestador de serviço de medicina é o próprio
médico cooperado, e não a cooperativa. A cooperativa, figurando como mera
intermediária naquela relação, somente presta serviços a seus cooperados (médicos
associados), angariando clientes (usuários pacientes) para aqueles profissionais. Sendo
assim, a cooperativa não presta serviços médicos aos usuários, apenas disponibiliza
(através da operação de planos de saúde) sua rede cooperada (médicos) e credenciada
(hospitais, laboratórios, clínicas etc). O objetivo almejado pela sociedade se perfaz,
portanto, quando um médico cooperado (prestador de serviços) atende um usuário
paciente (angariado pela cooperativa - precedente).
(...)
Sendo assim, fato é que, como sociedade cooperativa, a recorrente sujeita-se à retenção
do Imposto de Renda prevista no artigo 652, § 1° do Decreto n.° 3.000/99, exatamente
por intermediar os serviços médicos prestados pelos seus cooperados aos usuários
acima indicados. Cite-se novamente a disposição normativa: (...)
E é neste contexto de mera intermediadora que a legislação determinou que o valor do
imposto retido será compensado no exercício em curso, exclusivamente, com o
Imposto retido por ocasião do repasse da remuneração pela cooperativa aos cooperados,
podendo, excepcionalmente, ser objeto de pedido de restituição. O fundamento de tal
direcionamento é, justamente,' se tratar a dita antecipação de tributo devido pelo
cooperado e não pela cooperativa. (...)
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.072 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722168/2014-97

No entanto, conforme relatado anteriormente, a justificativa dada pela fiscalização para
glosar a compensação procedida pela recorrente e agora confirmada pelo v. acórdão, é a
falsa premissa de que não estaria autorizada a compensação prevista no artigo 652, §1°
do IRRF já retido por contratantes em pré-pagamento/preço pré-estabelecido, já que
estes valores não se confundiriam com as receitas decorrentes i da prestação de serviços
profissionais de medicina ou correlatos.
Deixa evidente a falta de assimilação do que i representam, no contexto de operação de
planos de saúde, os referidos conceitos, bem como a essência da relação entre a
cooperativa e o cooperado no que tange ao repasse da produção ao cooperado a partir de
recursos pagos peio usuário, realidade esta que persiste tanto em uma quanto em
outra modalidade contratual.
Nasce aqui, a necessidade de elucidar a razão da diferença que envolve as contratações
denominadas pela Receita Federal como “pré-pagamento" e '"custo operacional" - as
quais são tratadas tecnicamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar como
preço pré-estabelecido e preço pós- estabelecido - pontos chave do presente recurso.
Além de cooperativa de trabalho médico, a Unimed Piracicaba possui característica
jurídico-econômica de operadora de planos de assistência à saúde que atua por conta
e ordem do consumidor} (usuário), recebe e gerencia os recursos recebidos dos
usuários, devolvendo-lhes tais recursos através de serviços de assistência à saúde,
prestados por terceiros.
Isso porque, como dito, a recorrente é i entidade que recebe dinheiro do usuário e
gerencia tais recursos, devolvendo-lhe o montante recebido no futuro através de serviço
de terceiros. A própria legislação que regula o setor, a Lei n° 9.656/98 (artigo Io), ao
definir "operadora de plano de assistência à saúde" assim conceitua: 'pessoa jurídica
constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade
de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste
artigo".
Por sua vez, traz o inciso I do artigo Io da mencionada norma: (...)
Percebe-se, portanto, que a recorrente, seja vista sob a perspectiva de cooperativa de
trabalho médico, seja como operadora de planos de saúde, figura como mera
intermediária entre dois poios: os usuários dos planos de saúde e terceiros (inclusive
cooperados) efetivos prestadores de serviços de medicina, hospitalar, laboratorial etc.
Neste contexto, os serviços prestados pela Unlmed Piracicaba de representação do
cooperado e administração de plano não se confundem com os serviços
profissionais prestados por terceiros, dentre os quais estão inseridos os serviços de
medicina.
E isso independentemente da fatura emitida pela manifestante referir-se a preço fixo ou
não, já que a própria Lei n.° 9.656/98 reconhece» os dois gêneros de planos, nas
modalidades de: (...)
Nesse sentido, confira-se a regulamentação da Agência Nacional na Resolução
Normativa no 85/04: (...)
Tal realidade apenas estabelece dois critérios distintos de fixação de preço e
repartição de risco, persistindo, em qualquer hipótese, a representação do cooperado
pela cooperativa, materializada através do objetivo maior a que se propõe a entidade,
qual seja, a captação de pacientes àqueles associados, Para elucidar e demonstrar,
claramente, sobre qual modalidade de planos e serviços versam as faturas que
originaram o crédito sob análise, a recorrente juntou duas tabelas de identificação, sendo
que a Tabela I enumera todas as faturas e CNPJs conforme àquelas que acompanham a
decisão proferida pela Receita Federal do Brasil e a Tabela II separa as i referidas
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.072 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722168/2014-97

faturas e CNPJs conforme a modalidade dos planos e tipos de serviços cobrados. (Doc.
07). (...)
Tanto nas hipóteses de preço fixo quanto variável, persiste o repasse de produção a
partir do pagamento de recursos do usuário. A distinção está apenas na forma de
individualização da produção
médica no
momento do pagamento da
contraprestação pelo usuário.
A contratação a preço pré-determinado/pré-pagamento nada mais é do que a reunião de
recursos Individuais de cada usuário para a formação de um fundo coletivo, voltado a
garantir o atendimento de todo o mesmo grupo de usuários, e como simples forma de
minimizar ao máximo os impactos financeiros que advirtam da contratação individual e
direta entre usuários e médicos, hospitais etc.
Não afasta, assim, a confirmação do repasse da produção ao médico cooperado. A
motivação de tal repasse pela cooperativa decorre não da forma de quantificação do
preço do contrato, do usuário, mas sim do volume de atendimentos realizados pelo
associado.
Reside aqui a confirmação do objeto social da cooperativa na garantia do repasse da
produção do cooperado, aferida a partir dos recursos recebidos dos usuários (seja qual
contrato for), na medida e na proporção do labor de cada cooperado, e como
expressão do princípio do retorno.
E como é sabido, atuando as sociedades cooperativas pela otimização do trabalho dos
seus cooperados, repartindo entre; eles as despesas da atividade, durante todo o
exercício, deve perquirir a atuação pelo custo, de modo a preservar, ao máximo, a
incolumidade da remuneração destinada àqueles profissionais individualmente
considerados, mês a mês, a qual é i meramente Intermediada pela entidade (paciente -
cooperativa -cooperado), seja em se tratando de contratos a preço fixo ou a preço
variável.
Assim, o objetivo da recorrente é garantir o equilíbrio entre a produção médica e tais
despesas, tendo como meta mensal o repasse efetivo de honorários e, como efeito, a
neutralização do resultado ao final do ano. Eventuais sobras ou perdas ao final do
exercício, portanto, decorrem (ou deveriam decorrer) exclusivamente do acerto
financeiro próprio daquelas oscilações, quando intransponíveis. (...)
A individualização da produção cabível a cada cooperado, naturalmente, só se pode
vislumbrar após a materialização do parâmetro essencial no qual se assenta a
distribuição de recursos pela cooperativa aos seus associados, qual seja, o trabalho
efetivamente realizado e não a expectativa deste.
Não se olvide, no entanto, que a recorrente, mesmo diante da Impossibilidade de antever
com exatidão os valores de produção a serem repassadas futuramente aos cooperados,
sempre buscou proporcionalizar os valores das faturas para a expectativa média de
produção, não recaindo a retenção sobre a integralidade idas faturas emitidas.
E isso na linha do que determina a Coordenação Federal de Tributação da Secretaria da
Receita Federal que editou o Ato Declaratório Normativo ADN COSIT n° 01/93,
segundo o qual as cooperativas de trabalho deveriam discriminar em suas faturas! as
Importâncias relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus
associados (base da retenção) das importâncias que corresponderem a outros custos ou
despesas, verbis: (...)
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.072 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722168/2014-97

A confirmação de que todos os repasses realizados a cooperados são atos cooperativos
independentemente de se tratar da venda de planos de saúde é objeto de reiteradas
decisões do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no julgamento do Recurso Especial
da Unimed Campo Belo (REsp n.° 645.261/MG - DJ 01/07/2009) que reconheceu a
não incidência da COFINS sobre os seus atos típicos, assim entendidos "os valores
repassados aos médicos, cooperados ou não, que efetivamente prestam o serviço aos
usuários do plano".
Na mesma linha, o acórdão daquele mesmo tribunal, em medida judicial interposta pela
Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo. (...)
Confirma-se, assim, que, em face desta estrutura, nas cooperativas de venda em comum
(trabalho, por exemplo), a definição do que é ato cooperativo não se norteia pela origem
do ingresso do recurso, nem mesmo se fixo ou variável, mas sim pela destinação que a
eles for conferida.
Conforme visto, o direcionamento do artigo 652 do RIR é genérico para as cooperativas
de trabalho, sem qualquer ressalva com relação ao tipo de contrato sobre o qual recairia.
Não por outra razão, obedecendo à norma geral, os contratantes de tais entidades
sempre procederam à retenção regular do IRRF com base naquele dispositivo, sob pena
de descumprimento da norma geral.
i No entanto, o momento da retenção determinada peio artigo 652 é incompatível com
a quantificação, de antemão (no momento da emissão da fatura), dos serviços
pessoais de cooperados nos contratos de valor pré-determinado, os quais somente se
confirmarão ao final do mês ao qual se refere a mensalidade paga.
Diante da ausência de norma expressa no tocante ao reconhecimento da não retenção,
em face de dificuldade e tempo de apartação destes serviços profissionais no momento
de emissão da fatura à Receita Federal, as operadoras de planos de saúde submeteram
tal impedimento à Receita Federal, através da formulação de Consultas Fiscais.
A própria recorrente também já protocolou consulta fiscal nesse sentido, cuja
resposta foi recebida em 07/12/2012 (Solução de Consulta no 267 -SRRF08/Disit -
Doe. 03), tornando claro que, nos contratos efetuados na modalidade de pré-
pagamento, não deve ser feita a retenção em comento, dada essa dificuldade em se
i mensurar exatamente o valor dos serviços pessoais, de antemão. (...)
A despeito do presente despacho ignorar que a inviabilidade de realização da retenção
se dá em razão da dificuldade de aferir os serviços dos cooperados de antemão, e não
porque a norma em questão não permitiria ou porque não haveria prestação de serviço
pessoal de cooperados em contratos de pré-pagamento, fato é que, até o recebimento
da referida solução de consulta, quando ainda pairava a incerteza sobre a
aplicabilidade da comentada retenção nos contratos em pre-pagamento, se a fonte
pagadora procedeu à retenção do tributo foi em respeito à determinação da disposição
do artigo 652 do RIR, cuja natureza é antecipatória do IRRF posteriormente retido pela
cooperativa sobre a produção repassada ao cooperado, este rendimento tributável na
pessoa física.
E, nesta linha, conduz-se ao necessário procedimento de compensação procedido pela
recorrente, na tinha do § 1° daquele dispositivo.
Não se pode olvidar da existência de segunda hipótese de incidência do imposto na
fonte prevista naquele §1°, de que o pagamento ou creditamento, por pessoa jurídica a
cooperativa de trabalho, relativo a serviços pessoais dos cooperados refere-se tanto aos
efetivamente prestados quanto aos colocados à disposição dos usuários. (...)
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.072 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722168/2014-97

Ora, da leitura do dispositivo acima, a outra conclusão não se pode chegar, a não ser de
que as retenções do Imposto a que se refere o artigo 652. do RIR, não se limitam à
situação em que tais valores se refiram a pagamentos pela prestação efetiva de
serviços profissionais de medicina ou correlatos. Conforme expressamente
previsto, sobre tais importâncias pagas ou creditadas deve incidir a retenção
mesmo que se destinem à simples disponibilidade dos serviços pessoais a serem
prestados.
Uma vez que o serviço é colocado à disposição do contratante, a sua utilização se
mostra facultativa, podendo ou não ser usufruída, ò que reitera a desnecessidade da
relação entre as importâncias pagas ou creditadas entre os serviços efetivamente
prestados para a incidência da retenção do imposto, sendo esta apenas uma das suas
possibilidades de Incidência, ao contrário do que quer fazer crer a fiscalização: (...)
O que se deve ter em mente é que a impossibilidade de se exigir a retenção do
tomador, repita-se, decorre da impossibilidade temporal de se definir a base de
cálculo para a retenção no momento da emissão da i fatura. Essa e a razão de ser
das soluções de consulta que reconhecem a impossibilidade de que a retenção se
opere.
Assim, mesmo que demonstrado alhures que os valores referentes aos pagamentos na
modalidade de preço pré-estabelecido não afastam o seu repasse ao médico cooperado
pelos atendimentos realizados, configurando tal situação na primeira hipótese de
Incidência da retenção acima tratada, não se pode negar a possibilidade do seu
enquadramento à segunda hipótese, ensejadora, da mesma forma, da compensação
prevista no § 1° do artigo 652 do RIR/99.
Não pode, portanto, a fiscalização restringir a compensação efetuada, sob pena de agir
em desconformidade com a norma tributária vigente, em clara ofensa ao princípio da
legalidade. Isso porque, estar-se-ia limitando a aplicação de hipótese prescrita em
dispositivo normativo, que expressamente prevê a possibilidade de incidência do
imposto retido sobre a colocação de serviços à disposição, situação na qual podem ser
enquadrados os serviços dos cooperados em contratos de pré-pagamento.
O que se demonstra, portanto, é que o não enquadramento da retenção ao artigo 652 do
Decreto n.° 3.000/99 e que se dá por uma impossibilidade temporal de pré-definição dos
valores dos serviços pessoais, somente produz efeitos sobre as faturas emitidas após o
recebimento da Solução de Consulta.
Assim, requer seja autorizada a compensação em discussão, diante da configuração da
presente situação em hipótese de retenção do imposto constante do artigo 652, caput,
RIR/99, ensejadora da compensação prevista no seu §1°.
Não há outro possível enquadramento às retenções sofridas pela recorrente, muito
menos eventual argumento de que se trataria de antecipação do IRPJ da própria
cooperativa.
E isso, inclusive, pelo fato de que a recorrente não está sujeita à; retenção do Imposto de
Renda próprio (incidente sobre os atos não cooperativos, ressalve-se), lembrando que o
artigo 647 do RIR/99 (IRPJ) não faz qualquer referência aos serviços de
intermediação prestados por cooperativas de trabalho operadora de planos de
saúde.
Em análise à lista supratranscrita, verifica-se ser ela exaustiva - e não exemplificativa,
incidindo sobre os pagamentos realizados às pessoas jurídicas prestadoras de serviços
de natureza profissional e intelectual e não sobre o contrato específico de intermediação,
como é o caso da administração de planos de saúde. (...)
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.072 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722168/2014-97

Desta forma, por inadequação ao mencionado artigo 647, a retenção procedida pelos
tomadores de planos em pré-pagamento, se já realizada pela fonte, jamais poderia ter
natureza de retenção do IRPJ,! sendo forçosa a sua caracterização como retenção de
natureza do artigo 652 do Decreto n.° 3.000/99.
Sem prejuízo de todo o exposto, Impende destacar que as faturas apontadas como
faltantes no Despacho Decisório foram apresentadas juntamente com a Manifestação de
Inconformidade (Doc. 06), e que comprovam a ocorrência das respectivas retenções
nelas apontadas, independente da modalidade de formação de preço do contrato (pré-
pagamento ou custo operacional), conforme acima exposto.
Destaque-se, aqui, a legitimidade na demonstração da ocorrência das retenções do
imposto pelas simples faturas apresentadas, o que nem é o caso, já que se
demonstram, também, por outros documentos. (...)
Dessa forma, uma vez que a recorrenre sofreu as retenções relativas aos serviços
prestados/disponibilizados, havendo o dispêndio financeiro por parte da Cooperativa, e,
Independentemente do destaque em fatura, se a retenção foi realizada, deve ser
reconhecida como crédito na presente compensação.
Neste sentido, uma vez realizada a retenção de Imposto de Renda sobre pagamentos
realizados à cooperativa prevista no artigo 652 do RIR, outra conclusão não há além da
possibilidade de compensação de tais créditos na forma do § 1o, sendo forçosa a
homologação do procedimento adotado pela recorrente.
II.2 - Da Existência do Créjdito a Compensar - Retenção do Imposto pelas Fontes
Pagadoras
A fiscalização afirmou, ainda, que as retenções não informadas ou não corroboradas em
DIRF pelas fontes pagadoras não são admitidas na composição do crédito.
O v. acórdão, entendeu que a ora recorrente teria razão quanto a alegação de que a falta
de confirmação em DIRF não seria motivo suficiente para o não reconhecimento do
direito creditório, mas desde que comprovada por documentação hábil, entendendo que
assim ã recorrente não o fez, mantendo as glosas de IRRF realizadas pela autoridade
fiscal.
Assim, é incontroverso o direito creditório existente em benefício da cooperativa, haja
vista as retenções do IRRF procedidas pelas fontes jpagadoras, referentes aos serviços
prestados pelos médicos cooperados. Essas, por si só, são suficientes para a constituição
do direito.
Ao contrário do entendimento do v. acórdão, a documentação juntada tanto em
diligência como em sede de manifestação de inconformidade (faturas faltantes)
demonstram o Imposto retido, cuja efetiva retenção pela fonte pagadora, por sua vez,
demonstra-se através dos Informes de Rendimento e folhas do livro razão (Doe. 04'-
documentação comprobatória das retenções).
E isso, independentemente das fontes pagadoras terem ou não declarado em DIRF as
retenções procedidas. Tal declaração, em hipótese alguma, pode ser entendida como
constitutiva do direito ao crédito da cooperativa. Esse nasce da ocorrência do desconto
em fonte do Imposto de Renda incidente sobre a remuneração dos cooperados, pagas
por intermédio da cooperativa e da autorização legal do seu aproveitamento para a
quitação do Imposto retido por ocasião do pagamento a esses profissionais.
A Informação de tais retenções pelas fontes pagadoras em DIRF tem caráter meramente
declaratorio ou estar-se-Ia diante de situação de acentuada insegurança jurídica,
deixando-se a cargo de elemento extremamente frágil e suscetível a erros materiais de
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.072 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722168/2014-97

digitação, não preenchimento etc. a definição da existência de crédito a que tem direito
o prestador.
Atém disso, inexiste qualquer extensão de poder à cooperativa para verificação e
comprovação do cumprimento correto de obrigações acessórias e principais pelas fontes
pagadoras.
De mais a mais, tenha-se que, fosse a estreita correspondência entre o pedido de
compensação do prestador e a DIRF preenchida pelo tomador condição para o
reconhecimento e a utilização do crédito, as sociedades cooperativas nunca poderiam
proceder à compensação dos tributos retidos ao logo do ano-calendário, já que a
entrega de tal declaração dá-se somente ao final daquele.
E ainda que assim não fosse, percebe-se que a responsabilidade pela retenção e pelo
recolhimento é da fonte pagadora, não podendo a cooperativa ser responsabilizada pelos
atos daquele, ou seja, especialmente quando, tendo procedido àqueles recolhimentos,
deixou de declarar em DIRF os tributos retidos. Observe-se o artigo 717 e 722 do RIR.
Neste contexto é demonstrado o direito creditório pleiteado e demonstrado desde a
entrega da declaração de compensação objeto do despacho decisório questionado,
devendo ser reconhecida e homologada a compensação procedida pela recorrente,
devendo ser reformado o v. acórdão em suaintegralidade e desconstituindo-se a
exigência apontada pelo Fisco Federal.
III - PEDIDO
À vista de todo o exposto, requer-se a reforma do v. acórdão em sua integralidade, com
a homologação integral da compensação procedida pela cooperativa, espera e requer a
Recorrente seja acolhido o presente recurso para que:
(i) mesmo na hipótese de contratos a preço fixo, confirma-se a realização de serviços
pessoais pelos cooperados da recorrente e do correspondente repasse de produção
àqueles médicos cooperados, pelo que se aplica a autorização para a compensação do
IRRF retido pelos contratantes nos moldes do artigo 652, § 1o, ao menos até o
recebimento da Solução de Consulta n.° 267 - SRRF08/Disit;
(ii) caso ultrapassado o argumento acima aduzido, ainda assim aplica-se aos pagamentos
feitos em pré-pagamento a autorização para a compensação, diante da possibilidade de
configuração da segunda hipótese de retenção do imposto, constante do artigo 652 do
RIR/99 ("serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou
colocados à disposição"). sendo a inaplicabilidade da retenção decorrente da
dificuldade temporal de se mensurar o valor dos serviços pessoais no momento da
emissão da fatura;
(iii) devem ser levados em conta os valores não informados e não corroborados em
DIRF pelas fontes pagadoras, pela simples existência de crédito em face da retenção, já
que é elemento suficiente para a validação da compensação declarada, não podendo ser
imputada ao ônus decorrente ! de eventual descumprimento pela fonte pagadora;
(iv) devem ser reconhecidas as retenções glosadas no valor total de R$58.146,14
(cinquenta e !oito mil, cento e quarenta e seis reais e quatorze centavos), uma vez que
tais faturas foram apresentadas juntamente com a Manifestação de Inconformidade e
cujos valores de IRRF se confirmam pelo restante da documentação apresentada;
Por fim, a recorrente reserva-se ao direito de se manifestar acerca de quaisquer
elementos adicionais eventualmente suscitados pela fiscalização quanto à certeza do
crédito, o que deve seguir todo o trâmite processual desde a primeira instância.
É o relatório.
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.072 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722168/2014-97

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento integral de direito creditório
informado em PER/DCOMP no 30759.74463.191110.1.3.05-0743 (fls. 693 a 699) relativo a
Saldo Negativo de IRPJ. Mediante Despacho Decisório no 416 - DRF/Piracicaba, a autoridade
administrativa não homologou a compensação em questão.
Assim, foram excluídas do crédito informado na DCOMP as retenções de IR na
fonte não confirmadas ou que não decorreram de importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas em função de serviços pessoais dos cooperados associados à interessada, no total de R$
58.146,14.
De forma resumida, em tal DCOMP, Recorrente pretendeu compensar débitos de
IRRF incidente sobre rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício (código de
recolhimento 0588), apurado em outubro de 2010, com crédito decorrente de retenções de
Imposto de Renda incidente sobre pagamentos efetuados por pessoas jurídicas (código de receita
3280), nos termos do §1o do art. 652 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, então
vigente.
Ressalte-se que a Recorrente, após intimada, apresentou faturas relativas aos
pagamentos que deram origem às retenções de Imposto de Renda informadas na DCOMP em
exame. Em resposta a tal intimação, a Recorrente apresentou as faturas solicitadas, cópia de
alguns contratos, por amostragem, firmados com suas fontes pagadoras.
Sobre a questão, assim constou no acórdão de piso:
“(...)
A Solução de Consulta Cosit no 59, de 2013, que trata da matéria em litígio (vinculante
para todos os servidores da RFB, conforme art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1396,
de 2013), traz a seguinte ementa:
PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA DE
RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a
preços pré-estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização
dos serviços pelo contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de
Renda na fonte.
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.072 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722168/2014-97

As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas
a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à
incidência do Imposto de Renda na Fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos
termos do art. 652 do Regulamento do Imposto de Renda DISPOSITIVOS
LEGAIS: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e 652; PN
CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26.
A edição da referida solução de consulta é posterior à apresentação do PER/DCOMP
em análise, mas é perfeitamente aplicável ao presente caso por estar fundamentada em
dispositivos legais que já estavam em vigor quando da declaração de compensação.
As receitas obtidas pelas cooperativas de trabalho médico, na condição de operadoras de
planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos pactuados com pessoas jurídicas
na modalidade pré-pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo
contratante, independentemente da efetiva utilização dos serviços pelo segurado, da
natureza dos serviços prestados, do número de procedimentos realizados, etc (art. 1o,
inciso I, da Lei no 9.656, de 1998), não estão sujeitas à retenção do Imposto de Renda na
Fonte prevista no art. 647 do RIR/99, por não se confundirem com as receitas
decorrentes da prestação de serviços profissionais de medicina ou correlatos (itens 15,
16 e 22 a 26 do Parecer Normativo CST no 8, de 1986).
Ainda segundo a referida solução de consulta, as importâncias pagas ou creditadas à
cooperativa por pessoas jurídicas, relativas a serviços pessoais prestados pelos
associados da cooperativa a tais pessoas jurídicas, ou colocados à disposição delas,
estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de 1,5% (um e meio por
cento), nos termos do art. 652 do RIR/99.
Diante do exposto, conclui-se que foi indevida a retenção do Imposto de Renda sobre os
rendimentos recebidos pela interessada em decorrência dos contratos de planos de saúde
na modalidade de preço preestabelecido. Primeiro, por não se confundirem com as
receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais e, segundo, por não haver
vinculação entre o desembolso financeiro e os serviços prestados pelos cooperados, nem
mesmo pelos serviços colocados à sua disposição, pois os valores pagos cobrem não só
os serviços prestados pelos cooperados, como também serviços hospitalares e exames
laboratoriais.
Em consequência da retenção indevida, existe de fato direito creditório correspondente
ao indébito tributário. Contudo, não se pode homologar a compensação pretendida nos
moldes do §1o do art. 652 do RIR/99, pois esta compensação somente é autorizada com
créditos correspondentes a imposto retido sobre pagamentos à cooperativa relativos aos
serviços pessoais que forem prestados pelos cooperados ou colocados à disposição.
Assim, inexiste fundamentação legal que autorize o pleito da interessada de homologar
a compensação.
As receitas correspondentes aos planos de saúde, na modalidade de preço
preestabelecido (contratos de valores fixos, independentemente da utilização dos
serviços pelo contratante), decorrem de atividade comercial de compra e venda de
serviços médicos, laboratoriais e hospitalares, exercida pela cooperativa e, portanto,
estão sujeitas às normas de tributação das pessoas jurídicas em geral, conforme bem
expõe Hiromi Higuchi em seu livro – Imposto de Renda das Empresas Interpretação e
Prática (atualizado até 15/02/2017): (...)
Neste sentido, o valor do Imposto de Renda retido indevidamente sobre as receitas
recebidas em decorrência dos contratos de plano de saúde, na modalidade a preço
preestabelecido, somente poderia ser utilizado na dedução do IRPJ devido pela
interessada ao final do período de apuração em que tivesse ocorrido a retenção ou
para compor o saldo negativo de IRPJ do período, conforme disciplinado no art. 11
da Instrução Normativa SRF no 900, de 2008, vigente à época da compensação
pretendida.
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.072 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722168/2014-97

Ademais, apenas a título de argumentação, deve-se ressaltar que não há no presente
processo qualquer comprovação de que a receita decorrente de atos não-cooperativos
(venda de planos de saúde etc.), objeto das retenções indevidas, tenha sido oferecida à
tributação, condição exigida pela legislação para o aproveitamento das retenções
correspondentes das quais a interessada foi beneficiária durante o ano-calendário 2010,
nos termos do inciso III do §4o do art. 2o da Lei no 9.430, de 1996.
Veja-se que no caso de comercialização de planos de saúde inexiste a figura do ato
cooperativo, sendo, portanto, tais receitas tributáveis pelo IRPJ, conforme será
detalhado a seguir:
A cooperativa de serviços médicos tem como objetivo, por um lado, incrementar a
atividade profissional de seus associados e, por outro, a própria prestação de serviços
feita por estes – médicos cooperados – à clientela. Os resultados oriundos desses atos
serão caracterizados como atos cooperativos.
De forma diversa, a venda de planos de saúde é feita diretamente pela sociedade
cooperativa ao cliente. Não constitui ato de apoio à atividade profissional do cooperado
e nem corresponde ao resultado do serviço por ele diretamente prestado. Diversamente
das consultas, cujos valores pertencentes ao profissional médico são a ele repassados, as
mensalidades devidas em função dos planos são auferidas independentemente da efetiva
prestação dos serviços médicos que podem, afinal, não ocorrer.
Por outro lado, as coberturas prometidas pelos planos de saúde extrapolam em muito as
consultas fornecidas pelos profissionais médicos: envolvem terceiros, tais como
hospitais, laboratório, clínicas especializadas, etc. Ora, a cooperativa, quando garante os
serviços desses terceiros, atua em verdadeira intermediação comercial entre eles, não
associados, e seus clientes, não cooperados. Essa intermediação escapa dos limites da
definição de ato cooperado que, conforme já exposto, afasta as chamadas operações de
mercado, pois exige relação direta com o objeto social da cooperativa, que está restrita,
no caso das cooperativas de serviços, às atividades de apoio aos profissionais ou a
própria prestação dos serviços por eles ofertada.
Note-se que a atividade de venda de planos de saúde poderia ser exercida ainda que não
fosse, a Unimed, uma cooperativa de serviços e, por outro lado, poderia a cooperativa
subsistir sem a venda de planos de saúde. São, portanto, atividades independentes que,
por opção, no caso, estão sendo exercidas em paralelo, uma vez que a venda de planos
de saúde se constitui, reconhecidamente, em forte alavancagem para a prestação
individual do trabalho médico pelos cooperados.
Cita a interessada, em sua contestação, a existência de decisões do STJ com
entendimento oposto a este, prolatadas em favor das Unimed Campo Belo e Vales do
Taquari e Rio Pardo. De plano, é imperioso destacar que as decisões dos tribunais
operam efeito apenas entre as partes, não se enquadrando no conceito de normas
complementares trazido pelo art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN, Lei no
5.172, de 1966).
Entretanto, consultando os Recursos Especiais citados, verifica-se conclusão diversa
daquela exposta pela manifestante: (...)
Assim, a cooperativa visa à prestação de serviços médicos, que são aqueles exercidos
pelo médico no seu trabalho pessoal; as demais atividades, nas quais se inclui a venda
de plano de saúde, na medida que são consequência de negócio mantido entre a
cooperativa de médico e o cliente (paciente), que compra e paga por serviços de saúde,
mas de nenhum modo é cooperado, devem ser tratadas como receitas tributáveis, porque
não constituem atos cooperativos.
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.072 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722168/2014-97

Portanto, tendo em vista todo o exposto, devem ser mantidas as glosas de IRRF da
apuração do crédito em análise que tiveram origem em pagamentos de mensalidade de
planos de saúde na modalidade de preço preestabelecido.
DAS
RETENÇÕES
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
NA
FONTE
NÃO
CONFIRMADAS EM DIRF
A autoridade fiscal relata também que:
A interessada não apresentou faturas que correspondem a retenção efetuada
pela fonte pagadora de CNPJ no 54.403.910/0001-44 em outubro de 2010.
Portanto, tem-se que essa retenção deve ser excluída do crédito informado na
DCOMP;
b) As faturas apresentadas são referentes ao mês de setembro de 2010, por isso
não correspondem à retenção de IR informada na DCOMP, ou seja, comprovam
retenções de imposto efetuadas por fontes pagadoras não informadas na
Declaração de Compensação, e, por esse motivo serão desconsideradas.
Por outro lado, quanto ao montante relativo às retenções de IR na fonte que tem
origem em pagamentos de mensalidade de planos de saúde na modalidade de
preço preestabelecido, bem como aquele em que não é possível identificar as
importâncias relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus
associados, a interessada faz jus a compensar o IRRF sofrido nos códigos de
receita 1708 e aqueles indevidos no 3280 em suas declarações de IRPJ do
período correspondente às retenções sofridas mediante retificação da DIPJ (e as
receitas correspondentes incluídas na tributação) e, sendo apurado saldo credor
do IRPJ, faz jus a compensação com débitos de sua titularidade. Tal disposição
está contida no artigo 11 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012,[...]
A contribuinte, por sua vez, alega que a ausência de informação de algumas
retenções de Imposto de Renda em DIRF não descaracterizaria a existência de
crédito em relação a tais retenções, pois não se poderia imputar à manifestante a
responsabilidade de obrigação atribuída à terceiro.
De fato tem razão a interessada quando alega que a falta de confirmação das retenções
em DIRF não seria motivo suficiente para não reconhecimento do direito creditório,
mas desde que a retenção esteja comprovada por documentação hábil.
A interessada argumenta que:
Sem prejuízo de todo o exposto, impende destacar que as faturas apontadas
como faltantes no Despacho Decisório já foram apresentadas e, comprovam a
ocorrência das respectivas retenções nelas apontadas, independente da
modalidade de formação de preço do contrato (pré-pagamento ou custo
operacional), conforme acima exposto.
Destaque-se, aqui, a legitimidade na demonstração da ocorrência das
retenções do imposto pelas simples faturas apresentadas, o que nem é o
caso, já que se demonstram, também, por outros documentos.”[...]
Dessa forma, uma vez que a Manifestante sofreu as retenções relativas aos
serviços prestados/disponibilizados, havendo o dispêndio financeiro por parte
da Cooperativa, e, independentemente do destaque em fatura, se a retenção foi
realizada, deve ser reconhecida como crédito na presente compensação.
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-004.072 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722168/2014-97

Neste sentido, uma vez realizada a retenção de Imposto de Renda sobre
pagamentos realizados à cooperativa prevista no artigo 652 do RIR, outra
conclusão não há além da possibilidade de compensação de tais créditos na
forma do § 10, sendo forçosa a homologação do procedimento adotado pela
Manifestante.
[...]
Constam nos autos cópias de comprovantes anuais de rendimentos pagos ou creditados
e de retenção de Imposto de Renda na Fonte, ano-calendário 2010, de várias fontes
pagadoras diferentes das informadas na Dcomp e também o a seguir reproduzido da
fonte pagadora de CNPJ no 54.403.910/0001-44, com o código de retenção 1708 (fls.
964):

As informações constantes no referido documento não estão compatíveis com às da
Dcomp em análise (fls. 4 e 5):

Não foram localizadas nos autos as respectivas faturas referentes ao mês de
outubro/2010, os comprovantes de pagamentos, livros Diário e Razão ou outros
elementos probatórios referentes ao crédito pleiteado de IRRF - código 3280 - de R$
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-004.072 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722168/2014-97

58.146,14 da fonte pagadora de CNPJ no 54.403.910/0001-44. Ou seja, além de não
constar em DIRF, a retenção de IRRF em questão não foi comprovada pela interessada
com documentação hábil.
Observe-se que de acordo com a Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, então
vigente, há expressa vedação à retificação da Dcomp após exarado o despacho
decisório: (...)
Importante lembrar que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito compete
ao autor (art. 373 do Código de Processo Civil – Lei no 13.105, de 2015). Incumbe ao
sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e da
existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para que sejam
aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa. Apenas os créditos
líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme art. 170 do Código
Tributário Nacional: (...)
Destaque-se que no âmbito do Processo Administrativo Fiscal a prova documental deve
ser apresentada no momento da impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de
requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972.
Portanto, mantém-se a glosa de IRRF realizada pela autoridade fiscal, pois não foram
apresentados documentos que comprovassem tratar-se de importâncias pagas ou
creditadas a cooperativas de trabalho médico relativas a serviços pessoais prestados
pelos associados da cooperativa, nos termos do art. 652 do RIR/99.
Conclusão
Diante do exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado na Dcomp.”
De acordo com a Recorrente, o acórdão de piso merece reforma pois, mesmo na
hipótese de contratos a preço fixo, confirma-se a realização de serviços pessoais pelos
cooperados da recorrente e do cor respondente repasse de produção àqueles médicos cooperados
, pelo que se aplica a autorização para a compensação do IRRF retido pelos contratantes nos
moldes do artigo 652, § 1o, ao menos até o recebimento da Solução de Consulta n.o 267 –
SRRF08/Disit e, que ainda não o fosse, aplicar-se-ia aos pagamentos feitos em pré-pagamento a
autorização para a compensação, diante da possibilidade de configuração da segunda hipótese de
retenção do imposto, constante do artigo 652 do RIR/99 (serviços pessoais que lhes forem
prestados por associados destas ou colocados à disposição), sendo a inaplicabilidade da retenção
decorrente da dificuldade temporal de se mensurar o valor dos serviços pessoais no momento da
emissão da fatura.
Em verdade, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente
produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do direito creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor
de direito creditório pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Neste contexto, a Recorrente, para comprovação de seu direito, juntou aos autos
comprovantes de rendimentos das fontes pagadoras, faturas e folhas do Livro Razão para
comprovar suas alegações.
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-004.072 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722168/2014-97

Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
O enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015,
prevê:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
No caso específico de cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, a Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com redação dada pela Lei no 8.981,
20 de janeiro de 1995, assim determina:
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-004.072 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722168/2014-97

Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à disposição. (Redação dada pela
Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
Na formação do preço a ser pago às operadoras, a Resolução Normativa ANS n°
100, de 3 de junho de 2005 dispõe:
11. FORMAÇÃO DO PREÇO:
São as formas de se estabelecer os valores a serem pagos pela cobertura assistencial
contratada:
1 - pré–estabelecido: quando o valor da contraprestação pecuniária é efetuado por
pessoa física ou jurídica antes da utilização das coberturas contratadas;
2 - pós–estabelecido: quando o valor da contraprestação pecuniária é efetuado após a
realização das despesas com as coberturas contratadas, devendo ser limitado à
contratação coletiva em caso de plano médico-hospitalar. O pós-estabelecido poderá ser
utilizado nas seguintes opções:
I – rateio – quando a operadora ou pessoa jurídica contratante divide o valor total das
despesas assistenciais entre todos os beneficiários do plano, independentemente da
utilização da cobertura;
II – custo operacional – quando a operadora repassa à pessoa jurídica contratante o valor
total das despesas assistenciais.
3 - misto: permitido apenas em planos odontológicos, conforme RN no 59/03.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, determina:
Art. 647. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e meio por
cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza
profissional (Decreto-Lei no 2.030, de 9 de junho de 1983, art. 2o, Decreto-Lei no 2.065,
de 1983, art. 1o, inciso III, Lei no 7.450, de 1985, art. 52, e Lei no 9.064, de 1995, art.
6o). [...]
Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio por
cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que
lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição (Lei no 8.541, de
1992, art. 45, e Lei no 8.981, de 1995, art. 64).
§1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, §1o).
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-004.072 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722168/2014-97

§2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro de Estado da Fazenda (Lei no 8.981, de 1995, art. 64,
§2o).
Sobre a matéria, a Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013,
publicada no DOU de 20.01.2014, orienta:
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
EMENTA: PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO.
DISPENSA DE RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços pré-
estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos serviços pelo
contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte. As
importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas a serviços
pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à incidência do
Imposto de Renda na fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos termos do art. 652
do Regulamento do Imposto de Renda.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e
652; PN CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26. [...]
Conclusão
15. Ante o exposto, proponho que se responda à consulente que:
a) as receitas por ela obtidas, na condição de operadora de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos pactuados com pessoas jurídicas na modalidade de pré-
pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, não
estão sujeitas à retenção na fonte do Imposto de Renda prevista no art. 647 do
Regulamento do Imposto de Renda; e
b) as importâncias a ela pagas ou creditadas por pessoas jurídicas, relativas a serviços
pessoais prestados a tais pessoas jurídicas, ou colocados à disposição delas, pelos
associados da cooperativa, estarão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à
alíquota de 1,5% (um e meio por cento), nos termos do art. 652 do Regulamento do
Imposto de Renda. (g. n.)
Ocorre que somente a partir da edição Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de
dezembro de 2013, é que restou pacificado definitivamente o entendimento acerca da
desnecessidade de retenção e recolhimento do IRRF nos pagamentos decorrentes dos contratos
de planos de saúde denominados de pré-pagamento, avenças estas que são comercializadas pelas
cooperativas de trabalho médico, em que não há, de plano, a efetividade da prestação de
serviços.
Anteriormente a esse pronunciamento da RFB permanecia a controvérsia sobre
procedimento correto a ser implementado nas hipóteses de pagamentos decorrentes de contratos
de planos de saúde na modalidade pré-pagamento no que se refere à sujeição da retenção do
IRRF, termos do artigo 652 do RIR, de 1999, em decorrência da impossibilidade de distinção,
com exatidão, dos montantes dos serviços pessoais prestados pelos médicos cooperados nos
referidos contratos de valor pré-determinado.
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-004.072 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722168/2014-97

Nesse sentido, tem cabimento a continuidade da análise do direito creditório
pleiteado indicado no Per/DComp referente ao pagamento a maior de IRRF, código 3280,
efetuado anteriormente ao ano-calendário de 2013, uma vez que a Administração Pública
somente divulgou ao seu entendimento sobre o tema a partir da publicação da Solução de
Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013, no DOU em 20.01.2014.
Nesse mesmo sentido, cabe mencionar o voto condutor do Acórdão CARF no
1302-006.133, de 21.09.2022, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF, cujos fundamentos de direito são acolhidos de plano nessa segunda
instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Voto Vencedor
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Redator designado.
Nos termos da ata do julgamento realizado, este colegiado, por maioria de votos,
entendeu por bem “afastar o óbice jurídico à compensação dos valores de IRRF
contidos nas DIRF, em relação a contratos pré-fixados, e determinar o retorno dos autos
à Unidade de Origem, para prosseguir na análise em relação a estes”, cabendo a mim
elaborar o voto vencedor. É o que passo a fazer.
Conforme exposto no relatório acima, ao analisar as declarações de compensação
apresentadas pela Recorrente, Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual das
Cooperativas Médicas, a Fiscalização não reconheceu os créditos de IRRF decorrentes
dos contratos firmados na modalidade de “pré-pagamento”, contratos estes que haviam
sido firmados entre a Recorrente e diversos tomadores de serviços. [...]
Há nos autos, inclusive, planilha elaborada pela Unidade de Origem (fls. 791 e
seguintes), em que são demonstrados os valores de IRRF e a indicação daquela
modalidade de contrato. Em síntese, a motivação da fiscalização para não aceitar os
créditos de IRRF foi no sentido de que, nesta modalidade contrato (“pré-pagamento”),
não há prestação de serviços e, por isso, a retenção do IRRF seria indevida. [...]
Contudo, também em síntese, o entendimento que prevaleceu entre os julgadores
componentes desta Turma de Julgamento, inclusive deste Conselheiro, foi de que este
óbice para o reconhecimento do direito creditório deveria ser superado, porque, a
princípio, de fato, as retenções foram realizadas e, em especial, à época em que se
deram as retenções, não havia um entendimento consolidado da Receita Federal do
Brasil quanto à necessidade ou não de estas retenções serem realizadas nos pagamentos
decorrentes dos denominados contratos de pré-pagamento, contratos estes que são
firmados pelas cooperativas que comercializam planos de saúde, como é o caso da
Recorrente.
É que, importa reforçar, independentemente do tipo de contrato celebrado entre a
Recorrente e diversos dos seus tomadores de serviços, o que deve ser considerado, in
casu, é que de fato houve a retenção e recolhimento do Imposto de Renda em nome da
Recorrente, o qual foi posteriormente indicado como créditos nos PER/DCOMP
apresentados à Receita Federal do Brasil.
Tal fato, inclusive, é corroborado com a análise da fiscalização, que, em que pese ter
identificado as retenções e recolhimento do IRRF no período, sob o entendimento,
reitere-se, de que na modalidade de contrato denominado pré-pagamento não haveria
que se falar em retenção do IRRF, não reconheceu o direito creditório decorrente desta
modalidade de contrato.
Ocorre que, mesmo que o entendimento atual da Fiscalização seja pela desnecessidade
de retenção do Imposto de Renda nos contratos denominados de pré-pagamento, o fato
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-004.072 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722168/2014-97

de ter sido retido e recolhido o tributo por si só já gera o direito creditório ao
contribuinte, sob pena, inclusive, de enriquecimento ilícito do erário.
Por outro lado, não se pode perder de vista que o entendimento acerca da situação IRRF
no caso das Cooperativas Operadoras de Planos de Saúde sempre foi controvertida, de
modo que somente veio a ser pacificada no ano de 2013, com a Solução de Consulta no
59 – Cosit de 30/12/2013 (anexo V), que assim estabeleceu:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA DE
RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços pré-
estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos serviços pelo
contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas a
serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à incidência
do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos termos do art.
652 do Regulamento do Imposto de Renda.
Dispositivos Legais: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e 652; PN
CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26.
Assim, à época em que as retenções em tela – que aos olhos da fiscalização são
indevidas - foram realizadas pelas Fontes Pagadoras da Recorrente, qual seja, ano de
2007, não era pacífico o entendimento acerca da necessidade ou não da retenção do
IRRF - Cooperativas, nos casos dos contratos celebrados na modalidade pré-pagamento.
De modo que havia certa insegurança jurídica quanto ao tema, tanto que, como se
observa, as Fontes Pagadoras optaram por reter e recolher o imposto nos pagamentos
realizados, independentemente da modalidade de contrato pactuado com a Recorrente.
Por conseguinte, não havia opção para à Recorrente acerca das retenções sofridas, sendo
certo que, a responsabilidade em relação a estas retenções é da empresa tomadora de
seus serviços, que é inclusive, quem determina os códigos de retenção e recolhimento.
Não tinha, a Recorrente, domínio ou poder quanto às retenções realizadas.
Logo, tendo em vista as divergências existentes acerca da sistemática de recolhimento e
retenção do IRRF – Cooperativas na época em que o crédito objeto das declarações de
compensação foram gerados, seria desarrazoado exigir procedimentos rígidos de sua
posterior compensação, justamente pelas dificuldades enfrentadas para a classificação
destes créditos, antes de a Receita Federal do Brasil se pronunciar de forma expressa
sobre o tema.
Porém, o que realmente importa neste caso é que os tomadores de serviços pessoas
jurídicas, a princípio, efetuaram as retenções e os recolhimentos do IRRF, conforme o
entendimento consignado pela própria fiscalização, quando da elaboração do despacho
decisório.
Assim, tendo em vista a ausência de entendimento pacífico acerca do tema em tela na
época das retenções sofridas pela Recorrente, esta não pode esta ficar a mercê de
questões procedimentais da RFB, que, reitere-se, só se pronunciou acerca da dispensa
das retenções posteriormente ao período ora em análise. O posicionamento formal, via
COSIT, só se deu em 2013.
Evidenciado, portanto, que a Recorrente, efetivamente, teve retenções no período,
inclusive decorrentes dos contratos denominados de “pré-pagamento”, o óbice constante
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-004.072 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722168/2014-97

no despacho decisório deve ser superado, para que haja uma análise do direito creditório
sem o entendimento consignado naquele despacho.
Neste sentido, vota-se por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
para afastar o óbice jurídico à compensação dos valores de IRRF contidos nas DIRF, em
relação a contratos pré-fixados, e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem,
para que esta prossiga na análise do direito creditório em relação a estes.
Por conseguinte, deve-se afastar o óbice jurídico à compensação dos valores de
IRRF, em relação a contratos pré-fixados, e determinar o retorno dos autos à Unidade de
Origem, para prosseguir na análise em relação a estes devendo o rito processual ser retomado
desde o início, dado que o tema em tela à época das retenções sofridas pela Recorrente somente
foi pacificado a partir da edição da Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento em parte ao
recurso voluntário para afastar o óbice jurídico à compensação dos valores de IRRF, em relação
a contratos pré-fixados, e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem, para prosseguir
na análise em relação a estes devendo o rito processual ser retomado desde o início, dado que o
tema em tela à época das retenções sofridas pela Recorrente somente foi pacificado a partir da
edição da Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 1163
DF CARF MF
Original